Tribunal: TJDFT
Processo: 0745219-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI No 9.656/98. NOTIFICAÇÃO. PRAZO LEGAL. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ASTREINTES. MEDIDA COERCITIVA. POSSIBILIDADE. QUANTUM FIXADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ART. 537, DO CPC. MANUTENÇÃO DO DECISUM.
1. O art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98, permite a rescisão unilateral de contrato de seguro de saúde por falta de pagamento, mas exige a observância de dois (02) requisitos cumulativos: inadimplemento por prazo superior a sessenta (60) dias e a comunicação da falta de pagamento ao segurado até o quinquagésimo (50o) dia do vencimento da obrigação.
2. Não sendo observados tais requisitos legais, quais sejam, o período de carência de um (01) ano e a notificação prévia do beneficiário, é inviável a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, devendo ser restabelecido o plano contratado.
3. As astreintes independem de requerimento da parte e poderão ser aplicadas na fase de conhecimento e consistem em medida de reforço para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, desde que sejam suficientes e compatíveis com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito, em observância ao que dispõe o art. 537, caput, do CPC.
4. Não restando devidamente cumprida a obrigação, bem como o valor fixado a título de multa diária revela-se suficiente e compatível ao fim que se destina, porquanto pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com o fito de compelir a ré a cumprir a obrigação imposta e sem enriquecer indevidamente a contraparte, não há que se falar em sua exclusão ou redução.
5. Agravo de instrumento não provido.